Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-55.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000961-55.2020.8.14.0104

APELANTE: WASHINGTON BARROS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, SENDO ESTABELECIDO O REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO.

ABSOLVIÇÃO.
A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelo reconhecimento das fotografias acostadas ao procedimento policial, bem como pelos depoimentos colhidos e pela própria confissão do apelante, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar a condenação.
– REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA – CONDUTA SOCIAL.

Na primeira fase da aplicação da pena de acordo com os ditames do artigo 59, do Código Penal, o magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal por ter considerado desfavorável o requisito conduta social, pelo fato do denunciado não estudar e não trabalhar, no entanto não pode desabonar a conduta social do denunciado. Pena base fixada no mínimo legal e por conseguinte modificada a dosimetria da pena.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WASHINGTON BARROS MIRANDA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Única de Breu Branco.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de fevereiro de 2020, duas pessoas em uma motocicleta BRÓS, tomaram de assalto a vítima Kaike de Oliveira, em frente a sua residência, subtraindo-lhe sua moto HONDA POP 100. Posteriormente, no dia 12 de fevereiro de 2020, a referida dupla, utilizando do mesmo
modus operandi
e de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Dilmaize Soares Araújo. Finalmente, que no dia 13 de fevereiro do mesmo ano, após denúncia anônima, a Polícia Militar abordou dois suspeitos em uma voadeira no porto da Cidade, identificando-os com o Washington Barros Miranda e o adolescente Alejandro Crisma, que confessaram a autoria dos roubos das duas motos em Breu Branco, sendo, inclusive, reconhecidos pelas vítimas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa, sendo estabelecido o regime fechado para cumprimento.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição ou que seja diminuída a pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial, para que seja refeita a dosimetria da pena, na sua primeira fase, quanto a valoração da “conduta social”.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição ou que seja diminuída a pena-base, fixando-a no mínimo legal.

A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelo reconhecimento das fotografias acostadas ao procedimento policial, bem como pelos depoimentos colhidos e pela própria confissão do apelante, tendo sido demonstradas provas robustas para sustentar a condenação.

A vítima, Dilmaize Soares Araújo, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que ao subir em sua motocicleta e ao ligar foi abordada por dois meliantes, os quais deram a ordem: “BORA, DESDE, DESCE, JÁ PERDEU VAGABUNDO”. Que entregou a sua motocicleta para os meliantes, pois ambos estavam armados. Que reconheceu o apelante como sendo um dos autores do crime na Delegacia Civil. Que inicialmente o reconhecimento foi feito por fotografia, mas que quando o denunciado foi preso, fez reconhecimento pelo vidro escuro.

O apelante confessou parcialmente a prática do delito, aduzindo que juntamente com “BOCA PRETA” abordaram a vítima Dilmaize e subtraíram a sua motocicleta. Que quem teve a ação de subtrair a motocicleta da vítima foi “BOCA PRETA” e que estava somente acompanhando o mesmo. Que apenas “BOCA PRETA” possuía arma de fogo.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, razão pela qual deve ser repelida a tese defensiva de absolvição.

Quanto ao pedido alternativo, verifica-se que na 1° fase da aplicação da sentença o magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal por ter considerado desfavorável a conduta social, pelo fato do apelante não estudar e não trabalhar, no entanto a fundamentação não pode desabonar esse vetor.

Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Conceito de conduta social: é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí porque a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenações corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 5ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 335).

Sendo assim, reconheço que a pena base na 1° fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada no mínimo legal, uma vez que da análise do artigo 59 do CP não vislumbro circunstâncias desfavoráveis contra o réu, aplicando-lhe a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2° fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP), bem como da agravante de ter o agente roubado pela promessa de recompensa (artigo 62, inciso IV do CP), devendo compensá-las, nos termos da sentença ora impugnada, consoante artigo 67, do CP, permanecendo a pena no mesmo
quantum
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim na 3° fase, mantenho o reconhecimento causa de aumento constante no
artigo
157, §2º, inciso II do CP (concurso de duas ou mais pessoas)
, aumentando a pena em
1/3, restando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Ademais, reconheço também

a causa de aumento prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I do CP (crime praticado com violência ou ameaça e exercido com emprego de arma de fogo),
aumentando a pena em 2/3, restando-a
em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Dessa forma, fixo a
pena em definitivo em
fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado, conforme o artigo 33, § 2º, letra “a” do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU
PROVIMENTO PARCIAL
, para que a pena na primeira fase da dosimetria da pena seja aplicada no mínimo legal, redimensionando por conseguinte, a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024